Tribunal: TJSP
Processo: 0000910-05.2011.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SABESP - DANO MATERIAL E MORAL – Abalo estrutural de imóvel por vazamento de esgoto – Decorrente do reparo na rede – Demolição da varanda – Dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.